Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito de Família. Apelação Cível. Revisão de alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Nascimento de outro filho. Diminuição da capacidade econômica. Redução da verba. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença dada em ação de revisão de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido do genitor para a redução da obrigação alimentar de 33% para 23% de seus rendimentos brutos. O apelante defende redução da pensão alimentícia para o percentual de 15%.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração do binômio necessidade-possibilidade capaz de justificar a revisão da obrigação alimentar na forma pretendida.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. O ônus de comprovar a mudança da situação financeira recai sobre a parte que pretende majorar, reduzir ou exonerar o valor da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa milita em seu desfavor.
5. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com o valor de alimentos estabelecido na sentença, não havendo que se falar em revisão da prestação alimentar apenas pelo nascimento de outro filho.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, 227, § 6o; CC, arts. 1.694, § 1° e 1.699; CPC, art. 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 452.248/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/06/2015. TJDFT. APC 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/08/2022; APC 0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 07.03.2018; APC 0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 07.02.2018; APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/3/2020; APC 0731053-15.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/01/2026.